Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DESLIGAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO OBTENÇÃO DA MÉDIA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA SALVAMENTO EM ALTURA 02. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DO TESTE E AVALIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a produção da prova requerida pela autora, por ter indicado testemunhas impedidas e suspeitas, nos termos do artigo 447, § 2o, I, e § 3o, I, do CPC, e o seu indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide.
3. Segundo o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao Judiciário cabe o controle da legalidade e moralidade dos atos administrativos, ainda que sejam discricionários, desde que não invada a conveniência e oportunidade da administração. A interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo é excepcional, admissível apenas em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade.
4. Não tendo o autor obtido a média mínima necessária para aprovação na disciplina Salvamento em Altura 02, pré-requisito para prosseguir no curso de formação, impõe-se o seu desligamento dos quadros da corporação, nos termos da legislação de regência, não subsistindo ilegalidade flagrante a justificar a interferência do Poder Judiciário.
5. As avaliações a que são submetidos os alunos matriculados no curso de formação para ingresso na carreira de Bombeiro Militar do Distrito Federal devem obediência aos princípios norteadores da administração pública, à legislação de regência e ao regramento interno da Corporação, e não à mera conveniência da parte, que revela inconformismo com a prova é realizada sem supervisão de câmeras e, também, contraditoriamente, com a presença de câmeras.
6. A presença de militares no local da avaliação também não configura irregularidade, além de não justificar o mau desempenho na avaliação, a publicidade é requisito do ato administrativo e não pode, salvo em hipóteses excepcionais em que se justifica o sigilo, ser suscitada para arguir eventual invalidade.
7. Declarada a nulidade do ato administrativo, seus efeitos são retroativos, não podendo a parte pretender que seja considerada para fins de avaliação de desempenho na disciplina a nota da avaliação anulada.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Unânime.